Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-48.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISIÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução fiscal que, após rejeitar preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, determinou a requisição, à Secretaria da Fazenda, de cópia integral do processo administrativo e do auto de infração que embasaram a inscrição em dívida ativa. O agravante sustenta que a medida viola a presunção de certeza e liquidez da CDA e configura indevida inversão do ônus da prova, ao impor ao Fisco o dever de produzir prova contra si mesmo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de requisição do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa nos
autos de embargos à execução fiscal, sem demonstração de prévia negativa de acesso pelo ente fazendário, ou se tal providência configura indevida inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Certidão de Dívida Ativa deve conter a indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração, nos termos do art. 2o, §5o, VI, da Lei n
.
6.830/1980, não havendo exigência legal de traslado integral do procedimento administrativo para os autos da execução.

4.
A execução fiscal é instruída com a própria CDA, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme
arts
. 3o e 6o, §1o, da Lei n
.
6.830/1980, sendo suficiente para o ajuizamento da demanda executiva.

5.
Incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, inclusive eventual vício no processo administrativo que fundamenta a inscrição em dívida ativa.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ônus de juntar o processo administrativo fiscal é do contribuinte, não se podendo impor ao exequente tal obrigação sem prévia demonstração de impossibilidade de obtenção por meios próprios.

7.
A requisição judicial do processo administrativo, sem comprovação de negativa formal de acesso ou de impossibilidade concreta de obtenção pelo executado, configura indevida inversão do ônus da prova.

8.
No caso concreto, a parte embargante não comprovou ter formulado requerimento administrativo formal de acesso ao processo, nem demonstrou negativa expressa da Fazenda Pública, limitando-se a juntar captura de tela de falha eletrônica, o que não evidencia impedimento efetivo de acesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A Certidão de Dívida Ativa, regularmente formalizada, é suficiente para instruir a execução fiscal, não sendo obrigatória a juntada do processo administrativo.

2.
Compete ao embargante demonstrar vícios no processo administrativo que fundamenta a CDA, inclusive a impossibilidade de acesso aos documentos necessários à sua defesa.

3.
A requisição judicial do processo administrativo sem prova de negativa formal de acesso configura indevida inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202 e art. 204; Lei n
.
6.830/1980,
arts
. 2o, §5o, VI, 3o, 6o, §1o, e 41; CPC,
arts
. 320 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.619.983/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8.2.2018; TJMT, AI 1040094-19.2025.8.11.0000,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito
suspensivo

interposto
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1017405-43.2023.8.11.0002, que, após rejeitar a preliminar de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 9511/2022, determinou a requisição, à
Fazenda Pública
Municipal, de cópia integral do processo administrativo n. 31952/2022 e do auto de infração que fundamentou o referido título executivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida, ao determinar a requisição judicial do processo administrativo, violou o princípio da presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, previsto no art. 204 do Código Tributário Nacional e no art. 3o da Lei n. 6.830/80.

Sustenta que, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a validade formal da CDA, o ônus de desconstituir tal presunção recai exclusivamente sobre o embargante, não podendo o Poder Judiciário compelir o Fisco a produzir prova contra si mesmo.

Afirma que a indicação do número do processo administrativo no título executivo é suficiente, nos termos do art. 41 da Lei de Execuções
Fiscais, cabendo ao contribuinte dirigir-se à repartição competente para obtenção de cópias, inexistindo comprovação de negativa formal de acesso.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a ordem de requisição judicial do processo administrativo, mantendo-se o ônus probatório integralmente com o embargante.

(Id
341916859
).

O pedido de efeito suspensivo
foi
indeferido
(Id
341990887
).

O agravado apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada
, ao a
rgument
o de
que a requisição judicial não configura inversão do ônus da prova, mas medida destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, especialmente porque a CDA não indicaria expressamente o número do auto de infração que originou a cobrança. Sustenta que tentou obter acesso ao auto de infração na esfera administrativa sem êxito e que a análise do referido documento é indispensável para verificar a regularidade do lançamento e a alegada duplicação do débito. Requer, assim, o não provimento do agravo.

(Id
346615374
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal reside em verificar se é legítima a determinação judicial de requisição do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 9511/2022, nos autos de embargos à execução fiscal, ou se tal providência configura indevida inversão do ônus da prova e afronta à presunção de certeza e liquidez do título executivo.

Do exame dos autos, verifico que a parte agravada opôs embargos à execução fiscal visando à declaração de nulidade da referida CDA, ao argumento de que o título não conteria todos os requisitos legais, haveria duplicação indevida do débito e teria ocorrido cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de acesso ao auto de infração que fundamentou a cobrança.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de nulidade da CDA, reconhecendo que o título preenche os requisitos previstos no art. 202 do
Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80, mas, quanto à alegação de cerceamento de defesa, determinou a requisição, à Secretaria Municipal da Fazenda, de cópia integral do processo administrativo e do auto de infração que embasaram a inscrição em dívida ativa.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando que a requisição judicial do processo administrativo viola a presunção de certeza e liquidez da CDA e impõe ao Fisco o dever de produzir prova contra si mesmo, defendendo que o ônus de desconstituir o título executivo recai exclusivamente sobre o embargante.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 2o, §5o, VI, da Lei n
.
6.830/1980 estabelece que a Certidão de Dívida Ativa deve conter a indicação do número do processo administrativo que originou o crédito, não havendo exigência legal de traslado integral desse procedimento para os autos da execução, permanecendo ele disponível na repartição competente, conforme prevê o art. 41 da mesma lei.
Vejamos:

Art. 2o -

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

(Destaquei).

De outro lado, o art. 6o, §1o, d
o mesmo dispositivo legal,
dispõe que a execução fiscal será instruída com a própria Certidão de Dívida Ativa, a qual, nos termos do art. 3o do diploma, ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, não se impondo à Fazenda Pública o dever de apresentar previamente o processo administrativo que fundamentou a inscrição
:

Art. 6o
-
§ 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Ademais, nos termos do art.
320
do CPC, a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis
:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Nos embargos à execução, cabe ao embargante, ao alegar vícios no processo administrativo, instruir a inicial com os elementos pertinentes ou justificar a impossibilidade de fazê-lo.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não se pode impor ao exequente a obrigação de juntar o processo administrativo sem que o executado demonstre previamente a impossibilidade de obtê-lo por meios próprios, sob pena de indevida inversão do ônus probatório.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL EM CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1 .460.507/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2016,
DJe
16/03/2016;
AgRg
no REsp 1.559 .969/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/12/2015,
DJe
17/12/2015;AgRg no REsp 1.523.791/RS,
Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe
14/09/2015;AgRg no REsp 1.523.774/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015,
DJe
26/06/2015.

II - Correta portanto a decisão que deu provimento ao recurso especial para afastar
a obrigatoriedade
de a recorrente promover a juntada aos autos da cópia do processo administrativo fiscal.

III - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp

1619983
/
PB 2016/0213780-0, Relator Ministro
Francisco Falcão
,
j.
8
.
2
.
2018, T2)
.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

(...)
4. Nos termos da Lei no 6.830/1980, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo suficiente à instrução da execução fiscal.

5. A jurisprudência entende que a apresentação do processo administrativo cabe ao executado, quando imprescindível à
defesa, e desde que demonstrada a impossibilidade de obtenção.

6. A inversão do ônus da prova sem justificativa afronta os
arts
. 3o e 6o da LEF e o art. 373, I, do CPC, além de contrariar o princípio da não autoincriminação.
(...). (TJMT
1040094-19.2025.8.11.0000
,
Rela
. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 4.2.2026).

No caso dos autos, verific
o
que, embora a
parte agravada
tenha sustentado nos auto
s
que
encontr
ou
dificuldades para acessar o contrato de parcelamento por meio do portal eletrônico da municipalidade, limitou-se a juntar captura de tela indicando falha na abertura de arquivo, sem comprovar a formulação de requerimento administrativo formal de acesso ao processo ou a existência de negativa expressa por parte da Fazenda Pública.

Ademais, afirm
ou
ter obtido, no mesmo site, boleto para quitação de valor que reputa divergente daquele constante da CDA, circunstância que, por si só, não evidencia impedimento de acesso ao processo administrativo
.

Diante desse contexto, não havendo comprovação de negativa formal de acesso ao processo administrativo nem demonstração de impossibilidade concreta de sua obtenção pela própria parte, revela-se indevida a requisição judicial determinada, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas considerações
e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, para reformar a decisão agravada, no ponto em que determinou
à Fazenda Pública
a juntada do processo administrativo que instrui a CDA n
.
9511/2022
e
do auto de infração que fundamentou o referido título executivo
.

Mantenho
os demais termos da decisão não impugnados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026